Tribunal: STJ
Processo: 0712870-20.2017.8.07.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1820535 - DF
(2019/0170708-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
YANN SANTOS TEIXEIRA - DF048658
ANA LUÍSA FERREIRA DE AVELAR CARVALHO E OUTRO(S) -
DF059677
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - DF074625
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA E OUTRO(S) -
DF015229
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO
ORDINÁRIO EM AÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL CONSOLIDADA SOB O CPC/2015.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DA
INSURGÊNCIA
SEM
PODERES
DE
REPRESENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme reafirmado reiteradamente pela Corte Especial e demais Colegiados deste
Tribunal, acórdãos extraídos de recurso ordinário em mandado de segurança não
servem como paradigma de embargos de divergência, mesmo sob a vigência do
Posição consolidada e reafirmada, em especial, no AgInt nos EREsp
CPC/2015.
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
1.618.804/PR,
12/8/2025,
DJEN de 22/8/2025.
2. A mera juntada de procuração posterior ao ato processual não serve à regularização
da representação, conforme entendimento também recentemente reafirmado pela
Corte Especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54226441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 51f0703d-5b4a-4188-a0cc-00771c7fa036

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 51f0703d-5b4a-4188-a0cc-00771c7fa036

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1820535 - DF (2019/0170708-
0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
YANN SANTOS TEIXEIRA - DF048658
ANA LUÍSA FERREIRA DE AVELAR CARVALHO E OUTRO(S) -
DF059677
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - DF074625
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA E OUTRO(S) - DF015229
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO O
RDINÁRIO EM AÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL CONSOLIDADA SOB O CPC/2015.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DA
INSURGÊNCIA
SEM
PODERES
DE
REPRESENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme reafirmado reiteradamente pela Corte Especial e demais Colegiados deste
Tribunal, acórdãos extraídos de recurso ordinário em mandado de segurança não servem
como paradigma de embargos de divergência, mesmo sob a vigência do CPC/2015.
Posição consolidada e reafirmada, em especial, no AgInt nos EREsp 1.618.804/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
22/8/2025.
2. A mera juntada de procuração posterior ao ato processual não serve à regularização
da representação, conforme entendimento também recentemente reafirmado pela Corte
Especial.
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL contra
a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a necessidade de superação
da jurisprudência desta Corte alusiva ao manejo da insurgência embasada em paradigma
oriundo de recurso ordinário em mandado de segurança.
Tece considerações acerca das críticas expostas por diversos julgadores
deste Tribunal quanto a essa compreensão, notadamente no EAREsp 1.725.706, julgado
pela Corte Especial em 2022.
Defende (fl. 495):

Desta feita, verifica-se que a postura do STJ em restringir a aplicação dos
embargos de divergência, com base meramente na natureza das ações,
se apresenta inconsistente com o próprio espírito do
além de
CPC/2015,
comprometer a efetividade do Tribunal na resolução de divergências
significativas, como efetivamente se verifica
.
in casu
Inegavelmente, limitar a admissibilidade dos embargos de divergência tão
somente pela mera indicação de acórdão paradigma decorrente de
natureza de garantia constitucional reforça estrutura que facilita
sobremaneira a observância de decisões divergentes e contrapostas,
circunstância que aumenta sobremaneira a insegurança jurídica no
sistema judiciário.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A despeito das posições aludidas pela parte, a compreensão desta Corte
acerca do descabimento de manejo de embargos de divergência fundados em ações de
garantia constitucional se mantém estável. A propósito (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA
PROFERIDOS EM AÇÕES CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal, recentemente, no julgamento do AgInt
nos EAREsp 2.143.376/SP, reafirmou o entendimento de não ser
cabível a utilização como paradigma de acórdãos oriundos de
julgados proferidos em ações constitucionais, para demonstração de
eventual dissídio jurisprudencial em sede de embargos de
Na ocasião, este Relator, que concluía pela viabilidade de
divergência
apresentação de acórdão paradigma proferido em recurso ordinário de
segurança, ficou vencido (AgInt nos
Relator
EAREsp 2.143.376/SP,
Ministro Raul Araújo, Relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
6/11/2024,
23/12/2024)
2. Agravo interno improvido (AgInt nos
relator
EREsp 1.618.804/PR,
Ministro Raul Araújo,
julgado em
, DJEN de
Corte Especial,
12/8/2025
.
22/8/2025)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. PRECEDENTE ORIUNDO DE JULGAMENTO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2.
quando o alegado
Não se admitem embargos de divergência
dissídio é apresentado com acórdão paradigma proferido em habeas
corpus, recurso ordinário em habeas corpus, recurso em mandado de
ou habeas data.
segurança
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

3. Agravo interno desprovido (AgInt nos
relator
EAREsp 2.347.609/GO,
Ministro João Otávio de Noronha,
,
Corte Especial, julgado em 11/6/2024
DJe de
.
14/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE
OMISSÃO.
OMISSÃO
ACOLHIDA.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA

RMS.

SÚMULA
315/STJ.
PARADIGMA ORIUNDO DE AÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
[...] 4.
o entendimento desta Corte de que acórdãos
É pacífico
paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia
constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas
corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de
, habeas data e mandado de injunção,
segurança
não servem para
.
configuração da divergência
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para conhecer e negar
provimento interno (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp 1.881.885/SP,
Corte
, DJEN de
.
Especial, julgado em 19/3/2025
26/3/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA EM SEDE DE AÇÃO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade pacificar a
jurisprudência no âmbito do Tribunal quanto à interpretação da legislação
federal examinada na via do recurso especial.
2.
, para fins de comprovação de dissídio
Não servem como paradigmas
jurisprudencial em embargos de divergência, acórdãos proferidos em sede
de ação constitucional, notadamente porque diverso o grau de
com relação ao recurso especial.
cognição
3. Agravo interno não provido (AgInt nos
relator
EAREsp 2.143.376/SP,
Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de
Assis Moura,
, DJEN de
Corte Especial, julgado em 6/11/2024
.
23/12/2024)
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO
DE PARADIGMA ORIUNDO DO JULGAMENTO DE RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] III. No entanto,
do Superior Tribunal de
é firme a jurisprudência
Justiça no sentido de que "acórdãos oriundos de ações de garantia
de dissídio para
constitucional não servem como paradigmas
embargos de divergência, dada a natureza diversa da análise jurídica
realizada nessas ações originárias e respectivos recursos ordinários e
aquela feita em recurso especial" (STJ, AgInt nos EREsp 1.871.988/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
15/03/2023)
Nesse sentido: STJ, AgInt nos
Rel. Ministra
EAREsp 1.620.841/SP,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgInt
16/03/2023;
nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
EAREsp 1.906.819/TO,
SEÇÃO, DJe de
AgInt nos
Rel.
27/01/2023;
EAREsp 1.725.706/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
09/08/2022.
IV. Agravo interno improvido (AgInt nos
relatora
EREsp 1.943.530/RJ,
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
,
julgado em 20/6/2023
DJe de
.
28/6/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. De acordo com orientação firmada na Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça,
,
mesmo na égide do § 1o do
do
art. 1.043
CPC/2015
que restringe os julgados que podem ser objetos de comparação, em sede
de embargos de divergência, a recursos e ações de competência
originária,
acórdãos proferidos
não podem funcionar como paradigma
em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional (AgInt nos
Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp 474.423/RS,
DJe de
, como o
10/5/2018)
recurso ordinário em mandado de
, hipótese constatada nos presentes autos.
segurança
2. Agravo interno desprovido (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.906.819/TO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
, DJe de
julgado em 13/12/2022
.
27/1/2023)
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA
PROFERIDO
NO
JULGAMENTO
DE
HABEAS
CORPUS.
DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, acórdãos
paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de
, tais como habeas corpus, recurso ordinário em
garantia constitucional
habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de
segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para
.
configuração da divergência
[...] 3. Agravo regimental improvido (AgRg nos EAREsp n. 2.660.908/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
,
10/9/2025
DJEN de
.
15/9/2025)

Ademais, o advogado subscritor eletrônico da peça de agravo interno, TIAGO
CONDE TEIXEIRA, não detinha poderes para manejo da insurgência à época, tendo
anteriormente substabelecido seus poderes sem reservas, conforme certificado (fl. 508).
A regularização da representação processual após realizado o ato, pela mera juntada de
procuração superveniente, é inviável, conforme entendimento da Corte Especial também
recentemente reafirmado (AREsp 2.506.209, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
.
5/11/2025)
Ainda que superado o óbice de representação ante a inobservância dessa
falha na decisão monocrática ora agravada, a pretensão de fundo não comporta
acolhimento, como acima exposto.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53154203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 6c20deeb-bfb4-4854-9e04-a20a460fec3e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.820.535 / DF
Número Registro: 2019/0170708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07128702020178070018 7128702020178070018
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
YANN SANTOS TEIXEIRA - DF048658
ANA LUÍSA FERREIRA DE AVELAR CARVALHO E OUTRO(S) -
DF059677
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - DF074625
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA E OUTRO(S) - DF015229
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Documento eletrônico VDA54082905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: a0689ed5-2f2b-4887-bbc5-218e0f3caf13

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
YANN SANTOS TEIXEIRA - DF048658
ANA LUÍSA FERREIRA DE AVELAR CARVALHO E OUTRO(S) -
DF059677
GABRIEL LUCAS CARNEIRO FIGUEIREDO - DF057274
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - DF074625
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA E OUTRO(S) - DF015229
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: a0689ed5-2f2b-4887-bbc5-218e0f3caf13